Tribunal: TJMT
Processo: 1006717-95.2018.8.11.0002
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-11-24
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
Recurso Inominado no 1006717-95.2018.8.11.0002.
Origem: Juizado Especial da Fazenda Pública de Várzea Grande.
Recorrente: MARIA LUIZA PEREIRA DA SILVA.
Recorrido: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE.
Data do Julgamento: 24/11/2020.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL - ATIVA - FÉRIAS NÃO USUFRUÍDAS - PRESCRIÇÃO - NÃO OCORRÊNCIA - TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO PARA CONVERSÃO EM PECÚNIA - DATA DA APOSENTADORIA - SENTENÇA DE EXTINÇÃO DESCONSTITUÍDA - APLICAÇÃO DO ARTIGO 1.013, § 4o DO CPC - CAUSA MADURA - JULGAMENTO DA LIDE - FÉRIAS PROPORCIONAIS NÃO GOZADAS - CONVERSÃO EM PECÚNIA - DIREITO DA SERVIDORA - VERBA DEVIDA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1- As férias constituem direito incorporado ao patrimônio jurídico da servidora, podendo ser gozadas até seu desligamento do serviço público. Por esse motivo, é entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça que o termo inicial do prazo prescricional para pleitear férias não gozadas e seu terço constitucional somente se inicia, por ocasião da aposentadoria.
2- Reforma da sentença que julgou extinta a ação com resolução do mérito em face da ocorrência da prescrição.
3- Desconstituída a sentença e constatando que se encontra em condições de imediato julgamento, deve ser julgado, nos termos do art. 1.013, § 4o, do Código de Processo Civil.
4- Se a recorrente não usufruiu do período de férias declinado nos autos, o referido período deve ser pago em pecúnia, sob pena de enriquecimento ilícito do recorrido.
5- Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1006717-95.2018.8.11.0002
Classe:

PETIÇÃO (241)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais, Férias]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[MARIA LUIZA PEREIRA DA SILVA - CPF: 388.148.621-68 (REQUERENTE), GONCALO DE SOUZA SILVA - CPF: 706.344.831-53 (ADVOGADO), MARLI DANTAS DO NASCIMENTO - CPF: 006.379.521-38 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (REQUERIDO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), SADORA XAVIER FONSECA CHAVES - CPF: 992.880.441-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO -
AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL - ATIVA - FÉRIAS NÃO USUFRUÍDAS - PRESCRIÇÃO - NÃO OCORRÊNCIA -
TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO PARA CONVERSÃO EM PECÚNIA - DATA DA APOSENTADORIA - SENTENÇA DE EXTINÇÃO DESCONSTITUÍDA - APLICAÇÃO DO ARTIGO 1.013, § 4o DO CPC - CAUSA MADURA - JULGAMENTO DA LIDE - FÉRIAS PROPORCIONAIS NÃO GOZADAS - CONVERSÃO EM PECÚNIA - DIREITO DA SERVIDORA - VERBA DEVIDA -
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1-

As férias constituem direito incorporado ao patrimônio jurídico da servidora, podendo ser gozadas até seu desligamento do serviço público. Por esse motivo, é entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça que o termo inicial do prazo prescricional para pleitear férias não gozadas e seu terço constitucional somente se inicia, por ocasião da aposentadoria.

2-

Reforma da sentença que julgou extinta a ação com resolução do mérito em face da ocorrência da prescrição.

3-

Desconstituída a sentença e constatando que se encontra em condições de imediato julgamento, deve ser julgado, nos termos do art. 1.013, § 4o, do Código de Processo Civil.

4-

Se a recorrente não usufruiu do período de férias declinado nos autos, o referido período deve ser pago em pecúnia, sob pena de enriquecimento ilícito do recorrido.

5-

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/11/2020